Tribunal: TJDFT
Processo: 0758649-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0758649-62.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: TANIA SIQUEIRA MONTORO RECORRIDO: MATHEUS DA PAIXAO BRANDAO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “PROCESSO CIVIL E CIVIL. UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÕES INJURIOSAS – CARÁTER XENÓFOBO – DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR – OBSERVÂNCIA DA VEDAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 1. A pretensão da parte autora é a de obter indenização extrapatrimonial em razão de ofensas com caráter xenófobo atribuídas à ré e ocorridas durante voo comercial doméstico no trecho Brasília – DF/Porto Seguro – BA, ocorrido no ano de 2019. 2. A Requerida, ora recorrente, apresentou a preliminar de incompetência dos Juizados Cíveis, porque no seu entender a causa passaria pelo exame de violência moral e psicológica por ela sofrida na condição de mulher e idosa, o que implicaria na aplicação de tratados e convenções internacionais. 3. Sem a razão a recorrente. A preliminar apresentada é por demais genérica, sem que se indique qual o direito que estaria protegido por tratado ou convenção internacional e como se deu sua violação. Igualmente não se indicou qual o juízo seria o competente para a condução do processo. O certo é que, por um ou outro fundamento, não vislumbro qualquer complexidade na produção da prova ou causa que afaste a competência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar o feito, como se daria, a exemplo, nas hipóteses do art. 109, III e V da Constituição Federal. PRELIMIINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. 4. Configura ilícito civil passível de indenização por danos morais a utilização de expressões injuriosas e preconceituosas dirigidas a determinada pessoa ou grupo social, nos termos dos artigos. 186 e 927 do Código Civil. 5. Procedi o reexame das provas dos autos e cheguei a igual conclusão adotada na origem por Sua Excelência. 6. A alegação da parte autora é a de que requerida, durante trajeto de voo de Brasília a Porto Seguro, teria se incomodado com a temperatura da aeronave e partir daí sucederam desentendimentos da passageira com a tripulação e, logo em seguida, da passageira com o autor. Sem que se tenha precedido nada de maior gravidade, a requerida teria realizado a seguinte ofensa dirigida ao autor: “você deve ser um baiano de merda, nordestino de merda, vocês não sentem calor porque têm um gelo dentro do cu”. 7. A controvérsia restringe-se em saber se a manifestação de opinião perpetrada pela Requerida e Recorrente foi realizada como relatado pelo autor e, se sim, se constitui ofensa passível de indenização por danos morais, uma vez que o processo criminal que tramitou perante a Vara Federal Cível e Criminal da Subseção de Eunápolis/BA findou com a realização de SURSI, sem que aquele juízo tenha se pronunciado quanto à materialidade e autoria do crime (ID 37181115 - Pág. 2). 8. Os testemunhos de Mateus Domingos e de Roberto de Oliveira (ID 37181186), ambos passageiros do mesmo voo, confirmam as alegações do autor, no que se refere ao desentendimento da requerida com a equipe de bordo da aeronave e depois com o autor. 9. Mateus, que também teria ficado incomodado com o tratamento dispensado à equipe de bordo, reconheceu que a requerida teria dito ao autor em certo momento: “[...] baiano de merda [...] que o autor só não sentia frio porque tinha fogo no cu.” 10. Por sua vez, Roberto reconhece que, apesar de não ter ouvido diretamente as palavras atribuídas à requerida, presenciou a mesma destratar a comissária de bordo e que logo em seguida destratou o autor que disse, naquele momento, ter sido ofendido com a utilização de termo pejorativo pelo fato de ser nordestino. 11. Ainda que se queira invalidar o testemunho de Mateus, por supostas contradições e alinhamento com as declarações do autor, o fato é que Roberto presenciou as reações negativas da requerida com a equipe de bordo e com o autor. Contexto que dá verossimilhança às alegações do autor no que se refere às ofensas injuriosas. 12. De outro lado, nenhuma das testemunhas ouvidas presenciou ou soube de qualquer ato desabonador da conduta do autor. 12. Portanto, reconheço como verdadeiras as ofensas injuriosas e revestidas de detalhes xenófobos e, como tal, sua ilicitude, porque ultrapassados os limites da liberdade de manifestação do pensamento. O dano moral se encontra presente em razão do caráter depreciativo das palavras dirigidas ao autor, com o agravante de terem sido realizadas na presença de outras pessoas, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro. 13. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. Essa indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, sem equiparação econômica. 14. Considerando que as ofensas foram realizadas na presença de outros passageiros com comentários revestidos de preconceito e ainda pela condição pessoal da requerida, professora aposentada da UnB e com titulação de doutorado, entendo que o valor da indenização não pode ser inferior ao valor já arbitrado na origem em R$ 4.000,00. E, por inexistência de recurso do autor, também não se mostra possível sua majoração, sob pena de reformatio in pejus. 15. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 16. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 17. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. A parte recorrente aduz, em síntese, violação ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal e aos artigos 7o e 8o e 29 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1969 (Pacto de São José da Costa Rica), a par da alegação de incompetência do juízo em razão da complexidade matéria. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao id 39535656. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE 640671 (Tema 433), assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da competência dos juizados especiais, em razão da complexidade da matéria. Confira-se: “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Competência dos juizados especiais. Complexidade da prova. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a competência dos juizados especiais, face à alegação de ser necessária a produção de prova complexa para o deslinde da controvérsia submetida ao Poder Judiciário, versa sobre tema infraconstitucional. (ARE 640671 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2011, DJe-171 DIVULG 05-09-2011 PUBLIC 06-09-2011 EMENT VOL-02581-02 PP-00345) De outro giro, a Suprema Corte firmou entendimento (tema 660) no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio da legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Nesse toar, indefiro o processamento do presente recurso é medida que se impõe (art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC). Publique-se. Brasília, 4 de novembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito